Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, pois as razões recursais se referem, em suma, à validade do contrato celebrado entre as partes, o que não é objeto da demanda. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.
II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.
III – Agravo interno desprovido.